Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0717744-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, FILIPE DA COSTA COELHO, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator